Tribunal: STF
Processo: HC 102057
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. 
   PRAZO MÁXIMO DE 45 DIAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo 
   de 45 dias, previsto no art. 183 do ECA, diz respeito à conclusão do 
   procedimento de apuração do ato infracional e para prolação da 
   sentença de mérito, quando o adolescente está internado 
   provisoriamente.
II - Proferida a sentença de mérito, resta 
   prejudicada a alegação de excesso de prazo da internação 
   provisória.
III - Ordem denegada.